Tribunal: TCU
Processo: 003.211/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar enviadas ao Tribunal para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de pensão militar instituída por João de Jesus Rodrigues em benefício de Maria Edlania Medeiros Rodrigues, Shirlainy Barreto Rodrigues, Shirleidy Barreto Rodrigues e Shirley Olindina Barreto Rodrigues. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art.71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar instituída por João de Jesus Rodrigues; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelas beneficiárias até a data de ciência desta deliberação pelo órgão de origem; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. cesse os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.1.2. dê ciência desta deliberação às interessadas e as alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não as eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.2.1. encaminhe a este Tribunal comprovante da ciência das interessadas; e 9.3.2.2. emita novo ato, livre das irregularidades apontadas, e o submeta ao Tribunal para nova apreciação.